Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-19.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. ADOÇÃO. ECA. GENITORES EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja realizada a citação por edital não é necessário que se esgotem por completo os meios para encontrar o paradeiro da parte ré, porquanto dispensado o envio de ofícios para a localização (art. 158, § 4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. A adoção e destituição do poder familiar são admitidos quando há provas a respeito do melhor interesse da criança ou do adolescente.
2. Recursos não providos.